Tribunal: STJ
Processo: 0800370-46.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2698679 - AL(2024/0271536-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CARLA CERQUEIRA DE HOLANDA CAVALCANTI
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
Documento eletrônico VDA54904672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:24
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: b152d476-55aa-41bc-bc3a-3c61dedbc0ff

permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
3.6. No ponto em que a parte pretende dar à presente
demanda um viés de proteção ao meio ambiente, em
razão de degradação ambiental, verifica-se que essa
argumentação não constou do recurso especial
tampouco do recurso extraordinário, constituindo
indevida inovação recursal em sede de agravo interno.
3.7. Não se verifica nenhuma circunstância apta a
indicar a necessidade de suspensão do processo,
uma vez que o mérito da irresignação, qual seja, a
extinção do processo em virtude de acordo
formalizado não poderá ser examinado em sede
recursal extraordinária, ante a negativa de seguimento
ao recurso extraordinário, efetuada em observância
aos Temas n. 181 e 339 do STF.
3.8. Ao apreciar o Tema n. 675, a Corte Suprema
sufragou o entendimento que a questão da suspensão
de ações individuais em razão da existência de ação
coletiva não tem repercussão geral (trata-se de
matéria infraconstitucional), o que, por si só,
inviabilizaria o vindicado sobrestamento do recurso
extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Documento eletrônico VDA54904672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:24
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: b152d476-55aa-41bc-bc3a-3c61dedbc0ff

Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:24
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: b152d476-55aa-41bc-bc3a-3c61dedbc0ff

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2698679
- AL(2024/0271536-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CARLA CERQUEIRA DE HOLANDA CAVALCANTI
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
Documento eletrônico VDA54527534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:11
Código de Controle do Documento: c970c8ea-a44f-4f75-ba6b-ff3bf67cb037

3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
3.6. No ponto em que a parte pretende dar à presente
demanda um viés de proteção ao meio ambiente, em
razão de degradação ambiental, verifica-se que essa
argumentação não constou do recurso especial
tampouco do recurso extraordinário, constituindo
indevida inovação recursal em sede de agravo interno.
3.7. Não se verifica nenhuma circunstância apta a
indicar a necessidade de suspensão do processo,
uma vez que o mérito da irresignação, qual seja, a
extinção do processo em virtude de acordo
formalizado não poderá ser examinado em sede
recursal extraordinária, ante a negativa de seguimento
ao recurso extraordinário, efetuada em observância
aos Temas n. 181 e 339 do STF.
3.8. Ao apreciar o Tema n. 675, a Corte Suprema
sufragou o entendimento que a questão da suspensão
de ações individuais em razão da existência de ação
coletiva não tem repercussão geral (trata-se de
matéria infraconstitucional), o que, por si só,
inviabilizaria o vindicado sobrestamento do recurso
extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls.
):
823/830
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega ter sido desconsiderado o impacto direto da
Ação Civil Pública no 0807343-54.2024.4.05.8000 sobre os processos
Documento eletrônico VDA54527534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:11
Código de Controle do Documento: c970c8ea-a44f-4f75-ba6b-ff3bf67cb037

individuais, justificando a necessidade de sobrestamento das ações individuais
até o julgamento da ACP, conforme os Temas 675 do STF e 923 do STJ.
Sustenta que foram violados os principios da inafastabilidade da
jurisdição e o da dignidade da pessoa humana, ao ter sido extinta ação, por
existir acordo coletivo abrangendo questão de danos morais.
Afirma que não houve fundamentação adequada, como preceitua o
Tema 339 do STF, pois não teria analisado as questões de mérito do recurso
especial nem esclarecido o motivo da extinção do feito mesmo diante das
alegações recursais de distinção dos direitos tutelados (dano moral e material) e
a nulidade do negócio jurídico, em patente ofensa aos princípios da
inafastabilidade de jurisdição, da dignidade da pessoa humana, do devido
processo legal, e do dever de motivação das decisões judiciais.
Aponta que foram violados os princípios da inafastabilidade da
jurisdição e o da dignidade da pessoa humana, bem como o
ao
Tema 895/STF,
não ser enfrentada a questão dos danos morais e ao manter a extinção da ação
por suposta abrangência no acordo coletivo, sem a análise de seu mérito.
Pondera que em matéria ambiental, a proteção ao meio ambiente
deve se sobrepor a formalismos processuais e à autonomia da pessoa jurídica,
devendo ser observados, ainda, o princípio da reparação integral e o princípio
do poluidor-pagador, normas de ordem pública que transcendem os interesses
meramente patrimoniais das partes envolvidas.
Afirma a necessidade de reconhecimento da natureza pública e
coletiva do dano, bem como de desconsideração das obrigações e direitos
estipulados pelo princípio da reparação integral a cargo dos responsáveis pelo
dano.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 852-870.
É o relatório.
VOTO
. Inicialmente, consigne-se que no julgamento do paradigma
2
vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte
questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
Documento eletrônico VDA54527534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:11
Código de Controle do Documento: c970c8ea-a44f-4f75-ba6b-ff3bf67cb037

suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 584-592):
De início, quanto ao
vertido às fls.
1.
pedido de sobrestamento
e-STJ, este não merece acolhimento.
533/541,
A ação indenizatória ora em apreço foi extinta, na origem, sem
, por ausência de interesse de agir, tendo
resolução do mérito
em vista a homologação judicial de acordo com cláusula de
quitação geral que excluía, expressamente, pretensões
patrimoniais e extrapatrimoniais.
Em caso de fatos supervenientes que alterem o cenário fático-
jurídico, decorrentes da ação civil pública proposta pela
Defensoria Pública do Estado de Alagoas ou mesmo outra
demanda,
, se assim
poderá a recorrente ajuizar nova ação
desejar.
Documento eletrônico VDA54527534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:11
Código de Controle do Documento: c970c8ea-a44f-4f75-ba6b-ff3bf67cb037

Com efeito, a suspensão dos presentes autos para aguardar o
incerto desfecho da ação coletiva afronta os princípios da
celeridade processual e da eficiência jurisdicional.
[...]
De se registrar, por fim, que este Superior Tribunal de Justiça
perfilha o entendimento de que os motivos e fundamentos da
decisão judicial não se submetem à coisa julgada, de forma que
a imutabilidade própria das decisões com trânsito em julgado
somente se adere à
. Nesse
parte dispositiva do decisum
sentido: AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.339.507/PR,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024,
AgInt no
relator Ministro
19/6/2024;
AREsp n. 2.457.381/PI,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe de 23/8/2024.
[...]
Consoante asseverado na decisão agravada, quanto à
2.
apontada violação ao artigo 1.022 do CPC, não assiste razão à
insurgente, porquanto deficiente a fundamentação exposta
, visto que a parte
nas razões recursais (fls.
e-STJ)
306/308,
recorrente limitou-se a alegar, de forma genérica, a afronta ao
aludido dispositivo e a omissão do Tribunal de piso na
apreciação da matéria mesmo após o julgamento dos
aclaratórios, deixando de demonstrar especificamente os pontos
em que o acórdão teria sido omisso.
Nos termos do entendimento desta Corte, é deficiente a
fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao artigo 1.022 do
se faz de forma genérica,
CPC/15
sem
a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se
, aplicando-se, na hipótese, o óbice da
fez omisso
Súmula 284
, a saber: "
do STF
É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
".
compreensão da controvérsia
[...]
Outrossim, não merece reparo a decisão singular quanto à
3.
incidência das
.
Súmulas 5 e 7/STJ
Consoante asseverado no julgado ora combatido, a insurgente
apontou violação aos arts. 14, § 1o, da
186 e 927
Lei 6.938/91,
do CC, sustentando a impossibilidade de extinção do feito, em
razão de o acordo e a quitação realizados dizerem respeito
apenas aos danos materiais, e não aos danos morais, objeto da
presente ação.
Nesse ponto, colhe-se do aresto recorrido (fls.
e-STJ):
226/227,
[...]
O Tribunal local, como se vê, diante das peculiaridades do caso
concreto e a partir da análise do conteúdo fático-probatório dos
autos, constatou que o acordo celebrado consignou transação
.
acerca de todos os danos, incluídos os danos extrapatrimoniais
No ponto, derruir as conclusões contidas no
e acolher a
decisum
pretensão recursal, a fim de verificar a abrangência do acordo
celebrado, ensejaria o necessário revolvimento das provas
constantes dos autos, bem como a interpretação das cláusulas
avençadas, providências vedadas em sede de recurso especial,
ante os óbices estabelecidos pelas
.
Súmulas
e
5/STJ
7/STJ
[...]
4. Com relação à apontada ofensa aos arts. 421 e 424 do
, - tese de que o acordo deve
e 51, I, IV, e §1o do CDC
CC/2002
ser interpretado à luz da legislação consumerista e, portanto,
afastar a condenação em dano moral deve ser vista como
cláusula leonina -; a Corte de origem
os seguintes
adotou
fundamentos (fls.
e-STJ):
227/229,
17. Ainda, no presente caso, não há que se falar em
, nem em cláusula
violação ao livre acesso ao Judiciário
Documento eletrônico VDA54527534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:11
Código de Controle do Documento: c970c8ea-a44f-4f75-ba6b-ff3bf67cb037

leonina de acordo judicial, visto que as partes celebrantes
estavam
munidas
de
suficientes
informações
e
acompanhadas das instituições que estavam - e ainda
estão - imbuídas na resolução do conflito.
18. Ademais, sobre o pedido, há inadequação da via
eleita, haja vista que, para a desconstituição do acordo
formulado perante a Justiça Federal, faz-se necessário
a propositura de uma ação rescisória ou ação
, a depender do conteúdo do provimento
anulatória
jurisdicional prolatado, cuja competência originária é do
Tribunal. Assim, compete aos tribunais julgarem as ações
rescisórias dos julgados dos juízes a ele vinculados, nos
termos da alínea “b” do inciso I do
da Constituição
art. 108
Federal.
19. Dessa forma, afastadas as teses da agravante, impõe-
se a extinção do processo pela perda do objeto, devendo a
decisão ser mantida.
Com efeito, o aresto recorrido encontra apoio na orientação
jurisprudencial firmada por esta Colenda Corte sobre a matéria,
o que atrai a incidência do óbice contido na Súmula 83/STJ.
Nesse sentido:
[...]
Insurge-se a agravante, ainda, quanto à incidência das
5.
Súmulas
e
211/STJ
282/STF.
Razão não lhe assiste, também, no ponto.
Isso porque, no tocante à apontada ofensa aos arts. 22 e 34,
inciso VIII, do EOAB, e 85, § 14, e 90, caput e § 2° do CPC e a
tese de necessidade de reserva de honorários advocatícios,
verifica-se que não foi objeto de exame pelo Tribunal
,
a quo
mesmo após o julgamento dos embargos de declaração.
, não obstante a recorrente tenha apontado, em suas
Ademais
razões, omissão do acórdão recorrido e violação ao
do
art. 1.022
CPC, aduziu-a de forma genérica, não permitindo que esta Corte
pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado
quanto aos temas.
Na hipótese, portanto, incide o teor das Súmulas 211 do STJ e
282 do STF, ante a ausência de prequestionamento. Para que
se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair
do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas
em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de
que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre
determinada questão de direito, definindo-se a correta
interpretação da legislação federal.
[...]
Com efeito, esta Corte admite o prequestionamento implícito/ficto
dos dispositivos tidos por violados, desde que a tese debatida no
apelo nobre seja expressamente discutida no Tribunal de
origem, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 332.087/SP,
NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe
AgRg no
25/08/2016;

Rel.
Ministro
MOURA
RIBEIRO,
AREsp
748.582/RS,
TERCEIRA TURMA, DJe 13/05/2016.
Por fim, destaca-se que
em afastar a
não há contradição
alegada violação ao
do CPC, e, ao mesmo tempo, não
art. 1.022
conhecer do recurso por ausência de prequestionamento,
porque é perfeitamente possível o julgado encontrar-se
devidamente fundamentado, sem, no entanto, ter decidido a
questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte, como
ocorrera
na
hipótese.
Nesse
sentido:
AgInt
no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.226.620/SP,
Segunda
Turma,
DJe
de

AgInt
no

15/5/2018;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.014.890/SP,
Documento eletrônico VDA54527534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:11
Código de Controle do Documento: c970c8ea-a44f-4f75-ba6b-ff3bf67cb037

Turma, DJe de
AgInt no
2/6/2022;
AREsp n. 2.025.995/RJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
11/5/2022.
Na hipótese, inafastável o teor das Súmulas
e
211/STJ
282/STF,
ante a ausência de prequestionamento, porquanto os
dispositivos apontados como violados não tiveram o competente
juízo de valor aferido, nem foram interpretados pelo Tribunal de
origem.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Documento eletrônico VDA54527534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:11
Código de Controle do Documento: c970c8ea-a44f-4f75-ba6b-ff3bf67cb037

Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
. No ponto em que a parte ora agravante pretende dar à presente
4
demanda um viés de proteção ao meio ambiente em razão de degradação
ambiental, verifica-se que essa argumentação não constou do recurso especial
tampouco do recurso extraordinário, constituindo indevida inovação recursal em
sede de agravo interno.
Ademais, o cerne da ação não reside na proteção ao meio ambiente
em razão de degradação ambiental, tendo sido ajuizada ação de natureza
indenizatória.
. Por fim, verifica-se que não merece prosperar a pretensão da parte
5
agravante de que seja determinada a suspensão do processo individual em
virtude de possível prejudicialidade externa a advir com o julgamento da ação
civil pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000.
Com efeito, o Código Processual Civil estabelece que o processo deve
ser suspenso quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra
causa, ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que
constitua o objeto principal de um processo pendente. A suspensão também se
aplica quando a sentença depender da verificação de um fato específico ou da
produção de prova requisitada a outro juízo (art. 313, V, “a” e “b”). Esse tema,
conhecido como prejudicialidade externa, já foi tratado no CPC/1973,
especificamente no
IV, “a” e “b”.
art. 265,
Documento eletrônico VDA54527534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:11
Código de Controle do Documento: c970c8ea-a44f-4f75-ba6b-ff3bf67cb037

Na lição de Humberto Theodoro Júnior, "prejudiciais são as questões
de mérito que antecedem, logicamente, à solução do litígio e nela forçosamente
haverão de influir. A prejudicial é interna quando submetida à apreciação do
mesmo juiz que vai julgar a causa principal. É externa quando objeto de outro
processo pendente." ("Curso de Direito Processual Civil", Vol. 1, p. 702, 65a ed.,
2024).
Nessas situações, a legislação processual confere ao magistrado a
possibilidade de suspender o processo subordinado, cujo andamento está
condicionado à solução de uma questão pendente em outro processo,
denominado de prejudicial ou subordinante.
Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que a suspensão do processo por conta de uma
prejudicialidade externa não é obrigatória.
Segundo esse entendimento, o magistrado deverá avaliar as
circunstâncias, caso a caso, e decidir acerca da pertinência da paralisação,
considerando cada situação concreta. Nesse sentido, dentre outros: AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.709.685/RJ,
e AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
23/4/2021,
AREsp n. 846.717/RS,
Terceira Turma, DJe de 30/11/2017.
No caso concreto, não se verifica nenhuma circunstância apta a
indicar a necessidade de suspensão do processo, uma vez que o mérito da
irresignação, qual seja, a extinção do processo em virtude de acordo
formalizado pela parte autora, ora requerente, não poderá ser examinado em
sede recursal extraordinária, ante o não conhecimento do recurso especial e a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário, efetuada em observância aos
Temas n. 181 e 339 do STF.
Consequentemente,
afigura-se
manifestamente
inviável
e
extemporânea a adoção da providência requerida, porquanto consolidado o
exaurimento das discussões relativas ao mérito da causa.
Ademais, observa-se que a questão tratada no julgamento do recurso
especial repetitivo n.
(Tema 923 do STJ), limitou-se à discussão
1.525.327/PR
sobre a necessidade de suspensão das ações individuais em que se pleiteia
indenização por dano moral em razão de suposta exposição à contaminação
ambiental, decorrente da exploração de jazida de chumbo no município de
Adrianópolis-PR, até o julgamento das Ações Civis Públicas (5004891-
93.2011.404.7000 e 2001.70.00.019188-2), em trâmite perante a Vara Federal
Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba.
Documento eletrônico VDA54527534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:11
Código de Controle do Documento: c970c8ea-a44f-4f75-ba6b-ff3bf67cb037

Ou seja, esta Corte Superior limitou-se a tratar, naquele paradigma,
das questões relativas a esse fato específico, dada a quantidade de ações
indenizatórias dele decorrente.
Esse entendimento é corroborado pela própria tese firmada em seu
julgamento, no qual se assentou que: "Até o trânsito em julgado das ações civis
públicas n. 5004891-93.2011.4004.7000 e n. 2001.70.00.019188-2, em
tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba, atinentes
à macrolide geradora de processos multitudinários em razão de suposta
exposição à contaminação ambiental, decorrente da exploração de jazida de
chumbo no Município de Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações
individuais".
Dessa forma, ainda que houvesse meios para discutir o mérito da
presente demanda, não haveria falar em aplicação do entendimento firmado no
Tema n. 923 do STJ, por tratar de questão específica diversa daquela que é
objeto destes autos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
6.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.

Documento eletrônico VDA54527534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:11
Código de Controle do Documento: c970c8ea-a44f-4f75-ba6b-ff3bf67cb037

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.698.679 / AL
Número Registro: 2024/0271536-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07070276120208020001
08003704620228020000
0800370462022802000050000
7070276120208020001 8003704620228020000 800370462022802000050000
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLA CERQUEIRA DE HOLANDA CAVALCANTI
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PERDA DA PROPRIEDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLA CERQUEIRA DE HOLANDA CAVALCANTI
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
Documento eletrônico VDA54882513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:44:34
Código de Controle do Documento: dcea5e21-fb9c-448b-a35b-50f13fc29829

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:44:34
Código de Controle do Documento: dcea5e21-fb9c-448b-a35b-50f13fc29829